Tribunal: TJDFT
Processo: 0717799-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO RELEVANTE OU INADIMPLEMENTO. RESTRIÇÃO JUDICIAL LEVANTADA ANTES DA DEMANDA. GASTOS NÃO COMPROVADOS. ACIDENTE POSTERIOR DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga - DF, que, em autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial. O autor pleiteia a resolução de contrato de compra e venda de veículo usado, com restituição da quantia paga (R$ 16.000,00) e do valor dispendido com reparos (R$ 1.410,00), alegando omissão de informações relevantes por parte do vendedor quanto ao estado do bem, débitos e restrição judicial que teria impedido a transferência da titularidade no DETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a existência de restrição judicial anterior à propositura da ação impede a transferência do veículo e justifica a rescisão do contrato; (ii) analisar se multas e débitos fiscais podem ser considerados inadimplemento relevante do vendedor; e (iii) aferir se há comprovação de gastos com reparos e se eventual insatisfação do autor decorre de vício oculto ou de fato superveniente de sua responsabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de contrato exige a presença de vício relevante, inadimplemento ou violação à boa-fé objetiva, conforme os arts. 421, parágrafo único, e 422 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto.
4. A restrição judicial sobre o veículo, embora existente à época do negócio, foi devidamente levantada por sentença proferida em embargos de terceiros antes da propositura da ação, inexistindo óbice atual à transferência de titularidade.
5. As multas de trânsito e o débito fiscal identificados (R$ 236,26 e R$ 113,00, respectivamente) são valores ínfimos e não constituem inadimplemento contratual relevante a justificar a resolução do contrato.
6. Os comprovantes de reparos apresentados pelo autor estão desacompanhados de provas de efetivo pagamento, não havendo elementos suficientes para aferição de prejuízo.
7. O veículo, com mais de 10 (dez) anos de uso, naturalmente exige manutenção, presumindo-se que o autor o avaliou antes da compra, conforme o regime jurídico da compra e venda de bem usado.
8. A formulação do pedido de rescisão contratual somente após acidente causado pelo autor, em estado de embriaguez, reforça a ausência de boa-fé e revela tentativa de transferência de prejuízo decorrente de evento superveniente e culposo ao vendedor.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.